Tribunal: TJES
Processo: 5005117-06.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005117-06.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS GUIMARAES GONCALVES
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se há ou não incompetência do Juizado Especial para julgar o pleito de indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes realizado pelo recorrente, além da anulação do contrato em questão, visto que o valor total do contrato de consórcio excede o teto deste Juízo.

O recorrente argumenta que o valor da causa deve refletir o proveito econômico a ser restituído, qual seja, o valor combinado dos danos morais, danos materiais e lucros cessantes, que incorre, por dedução do valor da causa, em R$ 12.000,00, já que não há pedido líquido neste sentido.. Segundo ele, o valor do proveito econômico perseguido reflete o valor a ser restituído em razão do engano ocasionado pelos próprios recorridos.

Por fim, afirma que, ante o provimento do pleito, haverá o cancelamento do contrato, não sendo o termo “nulidade do contrato” fator determinante para afirmar que o valor do contrato deve ser o valor da causa.

Em que pese tal alegação, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange à incompetência dos Juizados Especiais ante o valor da causa.

Destaca-se, de pronto, que além da busca pelo proveito econômico dos danos morais sofridos, do valor das parcelas pagas, o recorrente também pugna pela rescisão contratual, ou seja, seu deslinde total.

Contudo, tal deslinde não trata de um tipo de desistência realizada pelo autor, onde este deseja não mais participar do consórcio em questão, aceitando a devolução dos valores pagos já descontados das taxas de administração, cláusulas penais, entre outras.

O que ocorre no caso concreto é a afirmação de que o recorrente foi induzido a erro pelos recorridos, coagido de forma a assinar um contrato com garantia de contemplação e que, portanto, deve ser rescindido.

Desse modo, diferentemente do alegado pelo recorrido, o cancelamento do contrato acarretará a nulidade do mesmo, posto que o negócio jurídico em questão retornará ao
status quo ante
, que o priva da produção de qualquer tipo de efeito jurídico.

Assim, no que tange o valor da causa, o art. 259, CPC ensina os parâmetros para a fixação. Veja-se:

Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: V - quando o litígio tiver por objeto a existência,
validade
, cumprimento, modificação ou rescisão
de negócio jurídico, o valor do contrato
;

Logicamente, ao se tratar da declaração de inexistência de um contrato, o seu valor global deve ser considerado, posto que este é o valor da rescisão que se busca alcançar.

A procedência do cancelamento do negócio jurídico
in casu
, se ocorresse, seria a procedência do pedido de anulação de uma dívida contraída pelo consorciado no valor de R$ 120.000,00.

Nessa esteira, é claro o entendimento de que a desobrigação do recorrente em pagar tal valor surge como proveito econômico pretendido por este, visto que o conceito de proveito econômico não pode abarcar apenas o que se quer efetivamente receber, mas também o que se deixa de pagar.

Portanto, havendo nos autos o pedido de rescisão contratual, o valor global do contrato em questão deve compor o valor da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.